Tribunal: TJES
Processo: 0013944-48.2008.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013944-48.2008.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SALES DOS SANTOS DELARMELINA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÃO CRIMINAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXTORSÃO.
DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA RESTRITA À DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONCURSO MATERIAL. MANUTENÇÃO DA PENA E DO REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, Tribunal do Júri, que, em conformidade com as respostas do Conselho de Sentença, condenou o acusado pela prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e de extorsão, em concurso material, à pena de 29 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 dias-multa, à razão mínima.

A denúncia narra que, em 12.05.2008, o apelante, armado e acompanhado de dois comparsas não identificados, surpreendeu a vítima, seu irmão, quando ela ingressava em sua residência com a filha de cinco anos, efetuando disparos de arma de fogo que causaram sua morte e expuseram a criança a perigo direto e iminente. Narra, ainda, que o recorrente vinha constrangendo a vítima, mediante grave ameaça, a entregar-lhe dinheiro para aquisição de drogas, e que a motivação do homicídio estaria relacionada a desentendimentos familiares iniciados após o réu passar a residir na casa da vítima com sua namorada adolescente, situação agravada pelo episódio em que teria agredido a esposa do ofendido, ocasionando sua internação hospitalar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (1) definir se a valoração negativa da culpabilidade, da conduta social, das circunstâncias do crime e das consequências do crime, na dosimetria do homicídio qualificado, bem como da culpabilidade e da conduta social, na dosimetria da extorsão, foi amparada em fundamentos concretos e idôneos; (2) estabelecer se a exasperação das penas-base e a manutenção da reprimenda final em 29 anos e 6 meses de reclusão configuram bis in idem, excesso, ilegalidade ou desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A culpabilidade comporta valoração negativa quando a conduta revela maior reprovabilidade do que o dolo ordinário do tipo penal, especialmente diante de premeditação, organização prévia da ação criminosa, deslocamento do agente acompanhado de comparsas e ameaças anteriores dirigidas à vítima.

A conduta social pode ser apreciada desfavoravelmente quando a sentença indica dados concretos extraídos dos autos sobre o comportamento do acusado no meio social, sem se limitar à mera existência de registro penal e sem valorar indevidamente condenação posterior como antecedente criminal.

As circunstâncias do crime justificam a exasperação da pena-base quando o delito é praticado em concurso de pessoas, com divisão de tarefas, no interior da residência da vítima e na presença de familiares, inclusive criança de tenra idade, por evidenciarem maior gravidade concreta do modus operandi.

A prática do homicídio no interior da residência da vítima, ambiente em que se presume segurança e proteção, e na presença de familiares, inclusive criança, ultrapassa a normalidade do tipo penal e reforça a maior reprovabilidade da conduta.

O concurso de agentes e a divisão de tarefas podem ser sopesados na primeira fase da dosimetria quando não constituem elementar do crime nem qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença.

Não há
bis in idem
quando os fundamentos utilizados para negativar as circunstâncias judiciais são autônomos e não se confundem com as qualificadoras do homicídio ou com as elementares dos tipos penais imputados.

As consequências do crime autorizam valoração negativa quando a vítima deixa filha menor de idade em situação de vulnerabilidade, circunstância concreta que ultrapassa o sofrimento ordinariamente decorrente do homicídio.

O Código Penal não estabelece critério matemático obrigatório para o aumento decorrente de cada circunstância judicial desfavorável, bastando que o acréscimo seja proporcional e fundamentado.

A fração de 1/8 sobre a diferença entre a pena máxima e a pena mínima abstratamente cominadas ao homicídio qualificado mostra-se adequada para cada vetor negativo, por corresponder a critério admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A agravante do motivo torpe incide na segunda fase da dosimetria, na fração de 1/6, quando reconhecida autonomamente e sem sobreposição indevida com os fundamentos utilizados na primeira fase.

A pena-base da extorsão deve ser mantida acima do mínimo legal quando a culpabilidade e a conduta social do réu são negativadas com base nos mesmos elementos concretos reputados idôneos na dosimetria do homicídio.

Mantida a reprimenda definitiva em patamar superior a 8 anos de reclusão, impõe-se a preservação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0013944-48.2008.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SALES DOS SANTOS DELARMELINA
APELADO: FABIANO DOS SANTOS DELARMELINA, FABIANO DOS SANTOS DELARMELINA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PAOLA FARINA - ES33106-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em favor de
SALES DOS SANTOS DELARMELINA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES (
Tribunal do Júri
)
, que, em observância às respostas dadas aos quesitos pelo Conselho de Sentença, condenou o acusado pela prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), e extorsão (art. 158,
caput,
do CP), em concurso material (art. 69, do CP), à pena de 29 (vinte e nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa, à razão mínima.

Sobre os fatos
, narra a denúncia, em suma, que, em 12/05/2008, o apelante, armado e acompanhado de dois comparsas não identificados, teria surpreendido a vítima
Fabiano dos Santos Delarmelina
, seu irmão, quando esta ingressava em sua residência com a filha de cinco anos, efetuando disparos de arma de fogo que causaram sua morte e expuseram a criança a perigo direto e iminente.

Apurou-se, ainda, que o recorrente vinha constrangendo a vítima, mediante grave ameaça, a entregar-lhe dinheiro para aquisição de drogas. A motivação do homicídio estaria relacionada a desentendimentos familiares, iniciados meses antes, após o réu passar a residir na casa da vítima, com sua namorada adolescente, situação agravada pelo episódio em que teria agredido a esposa do ofendido, ocasionando sua internação hospitalar.

Em suas razões recursais, a defesa não questiona a materialidade, a autoria ou a decisão soberana dos jurados. A insurgência limita-se à
dosimetria da pena
, sustentando, em síntese, a indevida valoração negativa das circunstâncias judiciais, a ocorrência de
bis in idem
e a ausência de fundamentação idônea para a fixação das penas-base acima dos mínimos legais.

Passo, então, ao exame da reprimenda imposta ao apelante.

A pena-base do delito de homicídio
foi fixada em 21 (vinte e um) anos de reclusão, considerando desfavoráveis a “culpabilidade”, a “conduta social”, as “circunstâncias do crime” e as “consequências do crime”.

Quanto à “culpabilidade”, a exasperação da pena-base mostrou-se justificada diante da maior reprovabilidade da conduta atribuída ao réu. A sentença considerou aspectos que ultrapassam o dolo ordinário do tipo penal, notadamente a premeditação, a organização prévia da ação criminosa, o deslocamento do agente acompanhado de comparsas e a existência de ameaças anteriores dirigidas à vítima. Tais elementos, quando concretamente demonstrados, autorizam a valoração negativa da circunstância judicial, sem configurar
bis in idem.

Quanto à “
conduta social”
, a sentença também apresentou motivação específica, ao considerar elementos extraídos dos autos indicativos de inadequação do comportamento do réu no meio social. Ainda que condenação posterior não possa ser valorada como antecedente criminal, pode, conforme as circunstâncias do caso, ser considerada para aferição da conduta social, desde que não haja indevido
bis in idem,
e que a fundamentação não se limite à mera existência de registro penal.

No caso, o MM. Juiz não se valeu de fundamento genérico, mas indicou dados concretos para concluir pela avaliação desfavorável do vetor, relacionados ao comportamento social do acusado, e à sua postura perante o convívio social. Não há, portanto, ilegalidade manifesta a ser corrigida.

Também deve ser mantida a valoração negativa das “
circunstâncias do crime”
. A sentença consignou que o delito foi cometido em concurso de pessoas, com divisão de tarefas, no interior da residência da vítima e na presença de outras pessoas, inclusive de criança de tenra idade. Tais circunstâncias extrapolam a normalidade do tipo penal e demonstram maior gravidade concreta do
modus operandi
.

A prática do crime na residência da vítima, ambiente em que se presume segurança e proteção, bem como na presença de familiares, inclusive criança, evidencia maior reprovabilidade da conduta. Da mesma forma, o concurso de agentes e a divisão de tarefas constituem elementos acidentais que podem ser sopesados na primeira fase da dosimetria, quando não utilizados para configurar elementar ou qualificadora.

Não se verifica, nesse ponto, a alegada ocorrência de
bis in idem.
Os fundamentos empregados para negativar as circunstâncias do crime são autônomos e não se confundem com as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, tampouco com as elementares dos tipos penais pelos quais o apelante foi condenado.

No que se refere às “
consequências do crime”
, igualmente não há reparo a ser feito. A sentença considerou que a vítima deixou filha menor de idade, em situação de vulnerabilidade, circunstância que ultrapassa as consequências ordinárias do crime de homicídio. Embora todo homicídio produza sofrimento aos familiares, a existência de filha menor dependente da vítima, constitui dado concreto que pode justificar a valoração negativa do vetor.

A pena-base, portanto, foi exasperada com base em fundamentos concretos, individualizados e compatíveis com os elementos constantes dos autos, não havendo demonstração de excesso, ilegalidade ou desproporcionalidade.

Quanto ao
quantum
de aumento aplicado na primeira fase da dosimetria, é certo que o Código Penal não estabelece critério matemático obrigatório para cada circunstância judicial negativamente valorada. Exige-se, contudo, que o acréscimo seja proporcional e devidamente fundamentado, como ocorreu no caso concreto.

Na hipótese, o MM. Juiz adotou a fração de
1/8 (um oitavo),
sobre a diferença entre a pena máxima de
30 (trinta) anos
e a pena mínima de
12 (doze) anos
, cominadas em abstrato ao crime de homicídio qualificado. Tal operação corresponde ao acréscimo de
2 (dois) anos e 3 (três) meses
para cada vetor negativo, critério usualmente admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Na segunda fase, corretamente reconhecida a agravante do motivo torpe (art. 61, II, “a”, do CP), na fração de 1/6 (um sexto), a pena intermediária foi estabelecida em 24 (vinte e quatro) e 6 (seis) meses de reclusão, o que não merece reparos.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e aumento de pena, sustento a reprimenda concretizada em 24 (vinte e quatro) e 6 (seis) meses de reclusão.

No que se refere ao delito de extorsão
, a pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em razão da valoração negativa da “culpabilidade” e da “conduta social” do réu, circunstância que igualmente não comporta reparo, porquanto devidamente amparada nos mesmos elementos concretos já reputados idôneos quando da dosimetria relativa ao delito de homicídio.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes, a pena provisória ficou mantida no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase, à míngua de causas de diminuição ou aumento, restou a reprimenda concretizada em 5 (cinco) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Aplicado o concurso material de crimes
, a reprimenda foi concretizada em 29 (vinte e nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Por conseguinte, inalterada a reprimenda, de rigor a manutenção do regime prisional fechado, nos termos do art. 33 §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator ao negar provimento ao recurso.